Tribunal: TJBA
Processo: 8026325-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026325-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CALDAS BARRETO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de cabimento (CPC, art. 1.001). O Agravante sustentou nulidade do título executivo judicial e ilegitimidade ativa do exequente, sem, contudo, impugnar os fundamentos que levaram à inadmissibilidade do recurso. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno deve ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, incumbe ao recorrente infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. O Agravante limitou-se a repetir os argumentos do agravo de instrumento, que se referiam ao mérito da execução, sem enfrentar a ausência de cabimento do recurso. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que não se conhece de recurso que não ataca, de forma clara e direta, os fundamentos da decisão recorrida. IV. Dispositivo Agravo interno não conhecido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8026325-84.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante, LUIZ ANTONIO CALDAS BARRETO e, como Agravado, BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA